Tribunal: TJMT
Processo: 1062428-15.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062428-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOYCI DE FATIMA FERERINE BARBOSA - CPF: 062.390.691-08 (RECORRENTE), SILVIO GOMES CAMPOS - CPF: 943.675.151-68 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS. RESOLUÇÃO ANAC 400/2016. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta pela Recorrente Joyci De Fatima Fererine Barbosas em razão de cancelamento de passagens aéreas pela Recorrida.

2.

A Recorrente adquiriu passagens aéreas perante a Recorrida para transporte aéreo de Cuiabá/MT para Recife/PE, nas datas de 23/10/2023 (ida) e 30/10/2023 (volta), no valor de R$2.955,65. Entretando, no dia 29/08/2023 a Recorrida informou do cancelamento.

3.

A Resolução ANAC no 400/2016 determina que em casos de cancelamento de voo é necessária informação prévia e imediata ao passageiro, nos termos do art. 20 e seguintes.

4.

No caso vê-se que o passageiro foi informado com larga antecedência sobre o cancelamento das passagens, aproximadamente 2 (dois) meses, de modo que não tem a capacidade de configurar dano moral, caracterizando mero aborrecimento.

5.

Em que pese a configurada falha da prestação do serviço pela Recorrida não restou configurado o dever de indenizar a Recorrente, conforme decisão acertada do Juízo de primeiro grau.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a execução suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024